Tribunal: STF
Processo: RE 77267
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-19
Data de publicação: 1973-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES.
A DECISÃO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO TRATOU DOS PRECEITOS
DO ART. 53 DO COD. PROC. CIVIL, E DO ART. 530 DO COD. CIVIL.
OUTROSSIM, NÃO HÁ QUE FALAR EM NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 707,
887 E 888 DO COD. PROC. CIVIL. O ARESTO IMPUGNADO ASSENTOU,
SOBRETUDO, NO EXAME DA PROVA. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
CONFIGURADO, NOS TERMOS DA SÚMULA 291.